Tribunal: TCU
Processo: 015.467/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, POR MEIO DO ACÓRDÃO 842/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 007.225/2022-9

Inteiro teor:
Acórdão 1266/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação constante do item 9.3 do Acórdão 842/2023-TCU-Plenário , Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.3. do Acórdão 842/2023-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da AudContratações (peça 15), à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), para conhecimento, e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC 007.225/2022- 9. 1. Processo TC- Processo 015.467/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.